Tribunal: TJMT
Processo: 1030036-04.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030036-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA GABRIELA OLBACH SOUZA - CPF: 061.587.721-43 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que
“a sentença merece ser alterada, pois o acidente de trânsito é inequívoco nos autos ao passo que o recorrente apresentou ao perito judicial todos os documentos médicos relacionado ao acidente, sendo mais certo ainda que o mesmo informou que iria juntar no processo junto com seu laudo médico”
e que
“restou atestado pelo mesmo o nexo causal entre o acidente de trânsito e a sequela, restando inequívoco o nexo causal, senão vejamos ID 75231030”
.

Sustenta que
“de acordo como o atestado pelo profissional ́Perito médico ́, de atestou o nexo causal, , de que há como afirmar que a lesão foi decorrente do acidente de transito, o certo é que resta devidamente documentado, o nexo causal, restando evidente que houve o acidente de transito e que desde acidente houve a fratura do pé”.

Relata que
“dessa forma resta comprovado pela parte RECORRENTE no presente feito, que houve acidente de trânsito, ao passo que a mesma foi levado para a UPA para o tratamento, o que restou consignado no Boletim de Ocorrência”.

Alega ainda que
“em que pese a legislação não diferenciar atropelamento de colisão moto com bicicleta, o certo é que em ambos os casos se trata inequivocadamente de acidente de trânsito, não havendo o que se falar em fraude ou má fé da parte recorrente, que por sua vez passou por um acidente de trânsito”
e que
“é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso, contrariamente ao alegado pela ré”.

Afirma que
“conforme se infere no laudo apresentado pelo perito judicial, ficou constatado o nexo de causalidade bem como o grau de lesão avaliado em 25% Do Pé, nos termos do laudo juntado”.

Ao final requer a condenação da apelada no valor de R$ 1.687,50.

Contrarrazões no ID. 174586299.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 27.05.2020, conforme documentos anexados à lide.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a parte autora trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência (ID. 174586233) e prontuários médicos (ID. 174586234) relacionados ao acidente.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (ID. 174586280).

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DECLARAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.

A declaração de ocorrência emitida pela equipe do SAMU e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
(AP 1052677-20.2019.8.11.0041, julgado em: 28/04/2023)

Nestes autos, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (27/05/2020), que prevê o máximo de R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela contida nessa legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez. A matéria já está pacificada na Súmula 474 do STJ, que enuncia:
“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

A perícia médica atestou a incapacidade permanente no pé direito, avaliada em 50%.

Posto isso, para
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
”
a quantificação é de 50% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo a autora tem direito a 25% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 1.687,50.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023